Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Civil e direito do consumidor. Ação indenizatória. Transporte aéreo. Voo internacional. Regulação normativa. Convenções de Varsóvia e Montreal. Inaplicabilidade. Afastamento da relação convencionada no país quanto aos limites de indenização derivada de dano material. Tese firmada pelo supremo tribunal federal no ambiente de repercussão geral (re no 636.331). Alcance adstrito ao dano patrimonial. Não aplicação a situação de indenização de dano moral. Passageira. Alteração do voo programado. Ausência de comunicação com antecedência razoável. Voo de retorno. Ausência de informação adequada. Fortuito interno. Manutenção não programada da aeronave. Falha da fornecedora. Suporte adequado à passageira. insubsistência. Dano moral. Caracterização. Frustrações, decepções e desgosto. Compensação. Parâmetros. Quantum. Inexistência de parametrização regulatória. Mensuração. Razoabilidade. Adequação. necessidade. Compensação majorada. Honorários advocatícios. Fixação coadunada com o legislado. Base de incidência. Valor da condenação. Majoração da verba. Inviabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
I - Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada por consumidora de serviços de transporte aéreo internacional em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória que manejara em desfavor da empresa de transporte aéreo com a qual manteve relacionamento consubstanciado em transporte internacional, julgara parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento de indenização danos materiais e morais, e, como corolário dessa resolução, debitara à ré o pagamento das custas processuais honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação adstringem-se cingem-se à aferição (i) da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado como compensação dos danos morais suportados pela autora e apelante em face dos efeitos que experimentara em razão da falha em que incidira a transportadora de passageiros acionada, e, outrossim, (ii) da adequação da mensuração da verba honorária imposta à prestadora de serviços acionada, fixada em percentual incidente sobre o valor da condenação, precipuamente se haveria lastro para mensuração da verba sob o critério equitativo em razão do baixo valor da condenação.

III. Razões de decidir
3. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, não alcançando a modulação, contudo, os danos de natureza extrapatrimonial.
4. As alterações de voo para adequação de malha aérea configuram praxe rotineira e internacionalmente reconhecida, que tem como propósito o ajuste das operações às reestruturações internas das companhias aéreas ou impostas pelas autoridades aeronáuticas, estando o passageiro amparado pelo estatuído, no ambiente internacional, pela Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, denominada Convenção de Montreal, no tocante aos prejuízos de ordem material que experimentara em razão de modificação de voo havida, e, no âmbito doméstico, pela Resolução no 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece os deveres das companhias aéreas e os direitos dos passageiros nos casos de atraso, alteração ou cancelamento de voo.
5. Incidindo a transportadora aérea em falha na prestação dos serviços convencionados, traduzido no cancelamento do voo de retorno ao Brasil no qual a passageira estava originalmente inserida em razão da necessidade manutenção da correspondente aeronave, ensejando a qualificação de situação de fortuito interno, não tendo a fornecedora, outrossim, comunicado previamente a consumidora do cancelamento nem dispensado-lhe suporte imediato, determinando que tivesse que suportar despesas não previstas e somente viesse a viajar mais de um dia após o programado, experimentando substancial alteração em sua rotina, as falhas, além de prejuízos materiais, irradia à passageira danos de natureza extrapatrimonial.
6. Os sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração experimentados pela consumidora frente a impossibilidade de obtenção dos serviços que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade da viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
8. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, tornando inviável que seja manejada em ambiente de ação condenatória na qual o pedido é acolhido e o proveito alcançado não soa irrisório nem muito baixo, devendo a verba honorária, nessa situação, ser mensurada em percentual incidente sobre o valor da condenação como forma justamente de se afinar com o proveito econômico obtido.
9. A fixação da verba honorária de sucumbência sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, acolhido o pedido, ensejando a fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido, traduzido no valor da condenação que alcançara a parte ré, deve parametrizar a mensuração da verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
10. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.
11. Acolhido o pedido, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base na condenação, no proveito econômico obtido pelo autor ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, exceção que não se aplica em ambiente de ação cujo valor da condenação está delimitado nos autos (§ 8o).
12. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).

IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.